Tribunal: STF
Processo: STP 423
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizada pelo Município de Guarulhos, em face de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 2134320-55.2020.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, que, revendo decisão proferida pelo juízo de origem, deferiu o pedido de servidor público do requerente, no sentido de que fosse afastado das funções exercidas, como auxiliar de enfermagem, junto a uma Unidade Básica de Saúde, sob a alegação de ser portador de doença cardíaca pré-existente e possibilidade de contágio do COVID-19, nas funções por ele desenvolvidas.
    Discorreu sobre a legislação aplicável ao caso, para aduzir que editou decreto para permitir a dispensa de servidores portadores de doenças crônicas e de servidores com idade superior a 60 anos, permitindo-lhes o exercício do teletrabalho, ou o revezamento de jornadas, excluídos aqueles lotados nas Secretarias de Saúde, Segurança Pública, Assistência Social e Defesa Civil, podendo, ainda, os respectivos gestores desses setores, segundo a mais recente diretriz, estabelecer revezamento entre os servidores, regra essa que, provavelmente, alcançará a situação do requerente.
    Defendeu o cabimento desta medida, a competência do STF para sua apreciação, ressaltando, ainda, que o acórdão atacado representa grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Postulou, por isso, a pronta suspensão de seus efeitos.
    Acrescentou que pedido semelhante, deduzido pelo sindicato da categoria a que pertence o autor da demanda, postulou, em ação coletiva, esse mesmo direito, a todos os servidores, em igual situação, medida essa que, concedida na origem, acabou por ser suspensa pelo Presidente do Tribunal de Justiça paulista.
    Asseverou que a decisão regional ora atacada usurpou a competência do prefeito municipal para disciplinar o tema, o que tem feito sempre em busca da melhor forma de enfrentar a pandemia ora em curso, impedindo, destarte, a plena efetividade do disposto no art. 196 da Constituição Federal.
     Ressaltou, por fim, o requerente, que nem todos os profissionais da área de saúde estão atendendo casos diretamente ligados à COVID-19 e que, sabedor de sua responsabilidade nessa área, tem adotado todas as medidas necessárias à preservação da saúde de seus servidores. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão.
    É o relatório. 
    Decido: 
    O comando judicial objeto da presente suspensão foi proferido em ação individual de um servidor público em face da municipalidade para a qual presta serviços e lhe reconheceu o direito de ver-se afastado de seu local de trabalho, em razão de sua peculiar condição de saúde e em virtude da pandemia de coronavírus ora em curso.
    Referida decisão se limitou a analisar os fatos da causa, em cotejo com a documentação até então disponível nos autos, para conceder ao autor da demanda, o quanto por ele postulado, especialmente em vista de suas condições de saúde.
    Em razão da excepcionalidade da presente via, tenho por incabível a satisfação da medida de contracautela pleiteada.
    De fato, não se vislumbra, no caso, potencialidade lesiva, da decisão ora atacada, à ordem, segurança, saúde ou economia públicas, rememorando-se que se trata de hipótese relativa a um único servidor público. 
    Assim, considerando-se que pedidos de suspensão, como o presente, possuem caráter excepcional e não servem como sucedâneo recursal, ou seja, não devem ser manejados em substituição aos recursos próprios taxativamente previstos na legislação processual para impugnar decisões judiciais, e, ainda, que a suspensão exige uma análise rigorosa de seus pressupostos, quais sejam, a existência de controvérsia de natureza constitucional e o risco de grave lesão aos valores estimados na norma, tenho que a presente suspensão deve ser rejeitada.
    E isso porque o pedido ora em análise está fundado em controvérsia acerca de elementos concretos atinentes ao efetivo direito, do autor da demanda, em ver-se afastado do trabalho, porque atua na área de saúde pública, do município requerente e porque está enquadrado no denominado “grupo de risco”, mais suscetível, portanto, de sofrer graves consequências, caso venha a ser infectado.
    Esta Corte, na via excepcional da contracautela, não tem competência para imiscuir-se no contexto fático-probatório dos autos, a fim de, eventualmente, reformar a conclusão a que chegou, sobre o caso, a Corte de origem.
    E, ainda, que para o deferimento do pleito de contracautela, mister a demonstração expressa dos requisitos exigidos na legislação de regência, os quais não podem ser presumidos, como aqui pretendeu o requerente, sempre considerando que o caso, na origem, versa sobre situação individual de um único servidor público.
    Convém ressaltar, por oportuno, que a situação narrada nestes autos é substancialmente diversa daquela retratada nos autos da referida ação coletiva, contra o requerente ajuizada pelo sindicato dos servidores públicos locais, em que decisão genérica de afastamento foi proferida em benefício de diversos servidores.
    Não é demais salientar – ainda uma vez – que a situação em discussão nos autos em que proferida a decisão ora atacada, referiu-se à situação pessoal de um único servidor público, tendo o próprio requerente salientado em sua petição inicial, que a situação legislativa atualmente em vigor no âmbito daquele município, até permitiria o afastamento do servidor de sua situação de trabalho presencial.
    Ademais, a via da suspensão não é adequada para eventual reexame da controvérsia fora das vias originárias (que analisaram a razoabilidade do afastamento do servidor de seu local de trabalho) ou tão somente para eventual adequação do entendimento adotado na origem com a legislação local pertinente.
    De fato, a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido da não admissão de pedido de suspensão como sucedâneo de outros instrumentos processuais previstos na legislação.
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA DEFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER USO DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. GRAVE LESÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (STA nº 840-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 18/10/18).
    Cite-se, em arremate, outro recente precedente do Plenário deste Tribunal, assim dispondo:
    Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão que determinou a nomeação e posse de candidata aprovada fora do número de vagas. Pedido de suspensão como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ausência de demonstração de lesão à ordem ou à economia públicas. Agravo regimental não provido. 1. É vedado o uso da medida de contracautela como sucedâneo recursal, devendo o postulante objetivar unicamente a suspensão da decisão contrária ao Poder Público. 2. Ainda, para que seja reconhecida a necessidade de suspensão em favor do estado, incumbe ao requerente o dever de comprovar inequívoca potencialidade danosa, não podendo ser essa presumida. 3. Agravo regimental não provido (STP nº 116-AgR, de minha relatoria, DJe de 19/2/20).
    Ausentes assim, os requisitos autorizadores do ajuizamento do presente pedido de suspensão, impõe-se sua rejeição.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente